Tribunal: TJDFT
Processo: 0728924-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728924-76.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JONATHAN FERREIRA MARTINS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER S/A contra decisão exarada pelo MMo. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia - DF, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0722496-69.2021.8.07.0003, proposta pelo ora agravante em desfavor de JONATHAN FERREIRA MARTINS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 101491783 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau determinou a emenda à inicial, para o fim de demonstrar a mora do réu, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, mediante a juntada do comprovante de entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato celebrado pelas partes, ou mediante o protesto do título. Alternativamente, mencionou a possibilidade de o credor enviar notificação a endereço diverso, desde que o aviso de recebimento retorne com a assinatura do devedor. Nas razões recursais, o autor defende o cabimento do agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Argumenta que se encontram configurados os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, para o fim de considerar válida a constituição em mora do devedor por meio de correspondência eletrônica, haja vista ter encaminhado notificação extrajudicial para o e-mail indicado pelo agravado no contrato de financiamento de veículo com pacto adjeto de alienação fiduciária. Em provimento definitivo, postulou a reforma do r. decisum recorrido para, confirmando a tutela deferida antecipadamente, com o fim de determinar a expedição do mandado de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserido o ato judicial que determina a apresentação de emenda à inicial. Nada obstante o teor do aludido dispositivo legal, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Há que se falar, portanto, que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do mencionado art. 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. Nessa senda, a mitigação do dispositivo legal somente abarca situações especialíssimas, as quais não estão presentes no caso em tela. No caso em apreço, o d. Magistrado de primeiro grau se limitou a afirmar que não há previsão legal de notificação extrajudicial por correspondência eletrônica para constituição do devedor fiduciante em mora, determinando ao agravante que comprove a efetiva constituição em mora do réu, através de emenda à inicial, no prazo de 15 dias, de modo a viabilizar o regular desenvolvimento do processo. Nesse sentido, o ato judicial impugnado possui caráter meramente ordinatório e não possui o condão de provocar gravame ao autor/agravante, tendo em vista que a decisão que determina a emenda à inicial pode ser considerada, no máximo, uma possibilidade de futuro gravame em caso de não obediência. O que se visualiza é justamente o oposto: à parte foi oportunizada a manifestação e cumprimento dos requisitos legais necessários ao prosseguimento da relação processual. Ademais, não há risco de irreversibilidade da determinação para a comprovação da entrega da notificação extrajudicial no endereço do réu/agravado, uma vez que, em caso de inércia do autor/agravante, o processo deverá ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando cabível a interposição de apelação cível, na qual se examinará a questão suscitada perante o colegiado, se assim desejar a parte. A corroborar este entendimento, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, determina a emenda da inicial a fim de comprovar a constituição da ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1345169, 07070953920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório. 2. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar o autor para emendar a petição inicial. Logo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. A possibilidade de indeferimento da petição inicial por falta de atendimento à intimação não é capaz de conceder caráter decisório ao ato impugnado. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1327115, 07476166020208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 26/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso Portanto, manifesta é a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, tendo em vista que o prejuízo é condição para o manejo de recurso, não existindo, no momento, ato judicial revestido de carga decisória passível de criar gravame ao recorrente. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ressalte-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, não tem aplicação, ao caso sub examine, as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Com estas considerações NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 13 de setembro de 2021 às 18:36:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora